Tribunal: TJDFT
Processo: 0700352-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0700352-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE GOMES CARNEIRO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ANDRE GOMES CARNEIRO em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF, nos autos da Ação de Cobrança no 0741668-03.2021.8.07.0001, que indeferiu a gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. A declaração de miserabilidade jurídica gera presunção desta situação. Entretanto, a presunção é juris tantum, vale dizer, admite prova em contrário. Neste sentido, vale a transcrição do ensinamento da melhor doutrina sobre o tema: "O Juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício" (NERY Jr., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 7 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1459). Sobre a questão, confira-se o precedente do e. TJDFT: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE.1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal.2. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando, outrossim, prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las.3. Não logrando o postulante comprovar que a sua renda esteja comprometida a tal ponto que não possa arcar com o pagamento das custas judiciais, mostra-se insuficiente, para a concessão da gratuidade de justiça, a simples juntada de declaração de hipossuficiência.4. Agravo Regimental não provido.(Acórdão n.677626, 20130020103642AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2013, Publicado no DJE: 23/05/2013. Pág.: 68) No caso dos autos, as circunstâncias de fato demonstram que a parte autora e sócia de pessoa jurídica/ou proprietário de firma individual, reside em área nobre do Distrito Federal e teve condições de pactuar com a ré contrato para financiamento de imóvel, situação fática que se mostra incompatível com a declaração de hipossuficiência. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão da gratuidade de justiça postulada pela parte. Sendo assim, intime-se o autor para promover o recolhimento de custas inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. BRASÍLIA, DF, 6 de dezembro de 2021 GEILZA FÁTIMA CAVALCANTI DINIZ Juíza de Direito” Afirma que a gratuidade de justiça foi negada ao fundamento de residir em área nobre da cidade e ser sócio de pessoa jurídica e que tais circunstâncias não tem o condão de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Sustenta que a empresa a qual figura como sócio não exerceu atividade no período, que o fato de residir em área nobre não pode ensejar a presunção de condições financeiras e que ainda juntou os documentos solicitados pelo Juízo. Assevera que a probabilidade do direito encontra amparo tanto nos documentos constantes dos autos, quanto na extensa jurisprudência deste Tribunal indicada no recurso. Sustenta periculum in mora pois a decisão recorrida abriu prazo para recolhimento das custas em 15 dias, sob pena de indeferimento de sua peça inicial. Requer “o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, concedendo em favor do Agravante os benefícios da gratuidade de justiça, sem prejuízo de posterior validação desta decisão em análise final. Subsidiariamente, que se permita o seguimento do feito sem o recolhimento das custas até o julgamento deste recurso.” É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo não recolhido tendo em vista que o recurso discute o indeferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 101, §1o do CPC. Conforme preceitua o art. 1.019, I, do CPC, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. Em uma análise preliminar, entendo que não se verifica a presença dos requisitos necessários à concessão desde logo os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, considerando-se que a questão demanda análise do conjunto probatório pelo órgão colegiado competente, inexistindo inequívoca plausibilidade do direito. Por outro lado, observa-se que deve ser atribuído efeito suspensivo ao agravo haja vista a dispensa do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso (art. 101, §1o do CPC). Nesse contexto, o efeito suspensivo deve ser concedido até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Dessa forma, faz-se necessário aguardar o julgamento deste agravo pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais detida dos requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça pretendida. Ante o exposto, defiro em parte a LIMINAR para sobrestar a exigência de custas até o julgamento do mérito recursal (art. 101, §1o, CPC). Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 18 de janeiro de 2022